Tribunal: TJES
Processo: 5002095-19.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-19.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA CONCEICAO BELLO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002095-19.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): JOELMA CONCEICAO BELLO DOS SANTOS

RECORRIDO(S): INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 15636642, o qual é cabível, tempestivo e a consta pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, o qual defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação em que a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com a administração estadual (professor temporário) no período de 01/02/2017 a 12/03/2023, com condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

Após regular processamento do feito, o MM. Juízo pregresso
julgou improcedentes
os pedidos autorais.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15636644 pretendendo a reforma da sentença, e que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões do Recorrido no id 15636660 postulando pela manutenção da sentença guerreada.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Analisando os documentos, percebo que a tese da autora se comprova em parte. A autora apresentou ficha financeira (id 15636636) e declaração de tempo de trabalho (id 15636635) que comprovam a existência de vínculo com o ente público.

Tais documentos, em especial a declaração de tempo de serviço, demonstram que a autora teve um total de 14 (quatorze) vínculos com o Estado. Ocorre que, fato notório para qualquer servidor público deste Estado,
cada vínculo atribuído à matrícula de um servidor corresponde a um contrato autônomo
. Os vínculos que a Recorrente pretende que sejam declarados nulos são os seguintes:

Vínculo 11 – de 01/02/2017 a 03/02/2021

Vínculo 12 - 07/08/2017 a 04/09/2017

Vínculo 13 - 08/01/2021 a 23/12/2022

Vínculo 14 - 14/02/2023 até, pelo menos, o ajuizamento da ação.

Como dito, cada vínculo atribuído a uma matrícula de servidor corresponde a um contrato, indicando que surgiram de processos seletivos distintos e, portanto, não havendo que se falar em continuidade entre eles. Por isso,
cada vínculo deve ser analisado de maneira independente
.

Além da previsão Constitucional prevista no art. 37 da Constituição sobre a limitação de contratos temporários. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015 disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública estadual. De acordo com tal norma, entendo que para o cargo ocupado pelo Recorrente, o prazo máximo de duração da contratação temporária seria de 12 (doze) meses, a teor das disposições contidas no art. 2º XII, e art. 4º, II.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

No caso em comento, no que concerne aos vínculos de n. 12, 13 e 14, não há violação aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade da contratação, não atraindo sua nulidade.

Quanto ao vínculo de n. 11, este durou no período de 01/02/2017 a 03/02/2021, ininterruptamente, por mais de 4 (quatro) anos. Portanto,

trata-se de contratação que perdurou por tempo superior ao tempo máximo permitido pela LCE nº 809/2015, afastando a excepcionalidade e temporalidade da contratação, atraindo a nulidade da relação.

Conforme assente na jurisprudência, a declaração de nulidade do contrato temporário dá direito ao servidor ao recebimento do FGTS pelo período da contratação declarada nula (Súmula n. 22 do TJES).

Pelo exposto, merece reforma a sentença objurgada para se julgar parcialmente procedente a pretensão da parte recorrente.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE em parte e, assim
:
(a) DECLARAR
a nulidade do contrato temporário referente ao
vínculo de n. 11
da Recorrente
Joelma Conceição Bello dos Santos
; e
(b)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização relativa aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), durante o período em questão. Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal e tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)